Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-73.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008626-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELEN RIBEIRO DIAS DA SILVA DE JESUS - CPF: 009.454.991-59 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1008626-73.2021.811.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Suelen Ribeiro Dias da Silva de Jesus

Parte Recorrida(s):
Anhanguera Educacional Participações S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 68

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Quantum
indenizatório em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte ré.

Pugna a recorrente pela reforma da sentença para ter declarada a inexigibilidade do débito ao argumento de que nunca manteve relação contratual com a parte requerida e, consequentemente, ver-se indenizada por danos morais, com o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

A reclamada, por sua vez, defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. (Id. 101175982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente acerca da legalidade da inscrição do nome da autora/consumidora no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

As cópias de registro financeiro, histórico escolar e eventual lista de presença apresentadas pela demandada/recorrida não têm
o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido:
N.U 1047355-08.2020.8.11.0001, DJE 13/04/2022, e N.U 1015981-37.2021.8.11.0001, DJE 11/03/2022).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora/recorrente almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima,
fixo
a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, inclusive porque a restrição aqui discutida não é única no cadastro de inadimplentes em nome da parte reclamante, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, conforme vem decidindo esta Turma Recursal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença para:

1-

Declarar
a inexistência do débito em nome da parte autora no valor de R$ 606,46 (seiscentos e seis reais e quarenta e seis centavos) e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva do apontamento dos órgãos de proteção creditícia;

2-

Condenar
a empresa de telefonia requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

3-

Afastar
a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
decorrentes daquela.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relato
r

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022